Tribunal: TJDFT
Processo: 0738800-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738800-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A HEINRICH MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, IVO HEINRICH, ALESSANDRO HEINRICH DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0702985-02.2023.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de A HEINRICH MOVEIS USADOS - ME, IVO HEINRICH e ALESSANDRO HEINRICH. Nos termos da decisão (ID 247398721, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP formulado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 76139471), o agravante alega que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Acrescenta que eventuais ativos de titularidade dos agravados, passíveis de serem indicados pela SUSEP, não são alcançados pelas pesquisas do sistema SISBAJUD, e que não há a possibilidade de acesso direto a essas informações, devendo ser observado o princípio da cooperação. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, viabilizando a pesquisa de bens em nome dos agravados. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 76154851). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 às 14:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora